Tribunal: STF
Processo: ARE 662624
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. O entendimento desta Suprema Corte alinha-se no sentido de que o servidor público tem direito à conversão em pecúnia de férias não gozadas, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública. 



    3. In casu, a Turma Recursal deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado, apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e reduzir o percentual de juros aplicável ao caso, mantendo, no mais, a sentença em que se julgara procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento, a título de ressarcimento, pelas férias não gozadas, referentes ao período de 2003 a 2008. 



    4. Agravo regimental desprovido.